Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, considerando os documentos apresentados nos autos, além de ser o recorrente beneficiário de programa assistencial do Governo Federal (cuja hipossuficiência, nesta hipótese, é presumida).

3. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, a qual julgou improcedente o pedido inicial para condenar a CAESB a cessar as cobranças de contas de água, desvincular o nome do recorrente da titularidade dos débitos, bem como indenizar o recorrente em danos materiais e morais. Argumenta que se retirou da unidade locada a pedido da proprietária do imóvel, oportunidade em que se desvinculou da posse do bem. Afirma que apesar da desocupação, os serviços de água permanecem vinculados a seu nome, tendo tentado a resolução administrativa da questão, sem êxito, tendo se visto obrigado a parcelar débito que não é de sua responsabilidade.

4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que o recorrente se encontra vinculado ao imóvel junto à CAESB, não constando solicitação de extinção contratual para encerramento de vínculo e responsabilidade financeira, a qual é de responsabilidade do usuário que requer a ligação do serviço. Afirma que não tendo o recorrente encerrado devidamente a relação contratual, não há que se falar em dano moral. Requer, ao final, a manutenção da sentença.

5. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim advém do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam).

6. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, junto à concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele vinculada a obrigação.

7. No caso dos autos, ficou o locatário obrigado ao pagamento das tarifas de água e esgoto, não havendo qualquer alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água com a CAESB, devendo o recorrente permanecer como responsável pelos débitos oriundos do consumo de água perante a concessionária do serviço.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.